Tribunal: TJMT
Processo: 0000592-27.2006.8.11.0107
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto na Apelação no 0000592-27.2006.8.11.0107
Recorrente: WANDERLEY COMIS ANCINELO
ROSANI MARIA GINDRI ANCINELO
ESPÓLIO DE JAIRO OLIVEIRA SAENGER
Recorrido: ELIZABETH CAMARGO QUINTILANO NOGUEIRA
ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA E LEONIDES HELENDA RIEDI DE ANDRADE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id 56016964) interposto por WANDERLEY COMIS ANCINELO, ROSANI MARIA GINDRI ANCINELO e ESPÓLIO DE JAIRO OLIVEIRA SAENGER, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (Id 43265995):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIMENTO – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO APRECIAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – POSSE INJUSTA NÃO DEMONSTRADA – PARTE REQUERIDA - JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ – DETENÇÃO MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ÂNIMO DE DONO – PRESCRICÃO AQUISITIVA RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RATEIO EQUÂNIME ENTRE OS ADVOGADOS DOS VENCEDORES – RAZOABILIDADE - DECISUM MANTIDO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Não se conhece, por manifesta ausência de interesse, a arguição de ilegitimidade passiva se a parte foi incluída pelo próprio suscitante.
A preliminar de nulidade da sentença sob o fundamento de não apreciação de causa interruptiva da prescrição aquisitiva é matéria intrinsecamente ligada ao mérito da lide e com ele deve ser analisada.
Se os requeridos demonstram de forma satisfatória que detêm o imóvel reivindicado desde 1985 sem qualquer oposição, cuja posse, somada à de seus antecessores, reúne o lapso temporal necessário, assim como o exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono, estão preenchidos os requisitos que autorizam o reconhecimento da prescrição aquisitiva.
Não constando dos autos situação concreta capaz de evidenciar de modo objetivo e seguro que os advogados dos requeridos/apelantes tiveram atuação superior em relação aos dos demais, que também figuraram no polo passivo da demanda, deve ser mantido o rateio determinado na sentença. (RAC no 0000592-27.2006.8.11.0107, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2020).”
Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados, nos termos do acórdão de Id 53211457.
Alega violação aos artigos 240, do Código de Processo Civil e 1.238, do Código Civil, argumentando que o acórdão não reconheceu que não pode ser considerado ato de oposição a notificação recebida em ação possessória que recebeu sentença de extinção sem julgamento de mérito por homologação do pedido de desistência, bem como aponta ofensa ao art. 85, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios foram fixados em patamar que não se mostra razoável.
Certidão de intempestividade recursal (Id 56851489).
Contrarrazões no Id. 57658451 e 58123968.
É o relatório. Decido.
Intempestividade.
Conforme certificado no Id 56851489, o Recurso Especial foi protocolado fora do prazo legal. Intimados os Recorrentes a se manifestarem acerca da intempestividade, argumentaram a indisponibilidade do sistema PJe no dia 31/08/2020, termo final do prazo recursal.
Conforme informações de Id 68129495, de fato houve indisponibilidade em tal data.
Sendo assim, considerando que o art. 11, I, da Resolução no 185/CNJ, de 18/12/2013 estabelece que havendo indisponibilidade no dia do vencimento do prazo, superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, entre 06h00 e 23h00, ou qualquer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00, este fica prorrogado para o próximo dia útil e, considerando que houve indisponibilidade superior a 60 minutos no dia 31/08/2020, houve a prorrogação, portanto, para o dia seguinte.
Desse modo, tendo sido protocolizado o Recurso Especial no dia 01/09/2020, resta caracterizada sua tempestividade, ficando sem efeito a certidão de Id 56851489.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da decisão em conformidade com o STJ - Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta violação aos artigos 240, do Código de Processo Civil e 1.238, do Código Civil, argumentando que o acórdão não reconheceu que não pode ser considerado ato de oposição a notificação recebida em ação possessória que recebeu sentença de extinção sem julgamento de mérito por homologação do pedido de desistência.
No entanto, no acórdão impugnado ficou consignado que:
“No tocante à interrupção do prazo em virtude da propositura da Ação Possessória, importante lembrar que a interrupção da prescrição aquisitiva está atrelada ao desfecho da demanda (secundum eventos litis). Isso porque apenas o resultado de procedência do pedido da Ação Possessória será apto a obstar a Usucapião, diferentemente da extinção sem apreciação de mérito ou julgamento de improcedência. Do contrário, prevalece a tese de que a posse ad usucapionem não perde seu caráter de pacífica e inconteste mesmo que ajuizadas ações possessórias por quem se diz proprietário, na hipótese de tais demandas serem, ao final, julgadas improcedentes ou extintas sem análise do mérito.
Essa é a hipótese destes autos.
Os autores/apelantes propuseram Ação de Reintegração de Posse, mas dela desistiram na sequência, sendo então extinta sem exame do mérito, por isso não se enquadra como como causa de interrupção do prazo para a prescrição aquisitiva.
Jurisprudência do STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – USUCAPIÃO SUSCITADO EM DEFESA – AÇÃO POSSESSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – EFEITO INTERRUPTIVO – AUSÊNCIA – PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO.
1 – Segundo a jurisprudência dominante desta Corte, a citação promovida em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a aquisição da propriedade pela usucapião.
2 – Agravo regimental não provido” (STJ, AgRg no REsp 944661- MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 13-8-2013).
De qualquer forma, o art. 1238 do CC dispõe expressamente:
“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”.
No caso concreto, ficou caracterizado que os requeridos mantêm desde 1985 a posse sobre o imóvel em disputa. Como a Ação Possessória foi proposta em 2004, nessa data já haviam transcorridos 19 anos, tempo superior ao exigido pelo art. 1.238 do CC.” (Id 43265995).
Observa-se, assim, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que “a citação promovida em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a aquisição da propriedade pela usucapião”.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto às supostas afrontas, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assim, quanto à suposta violação ao artigo 85, do CPC, em relação ao valor fixado a título de honorários advocatícios, cuja pretensão é minorá-lo, torna-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. SÚMULA 7. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Quanto à alegada divergência jurisprudencial, é preciso registrar que a fixação de honorários advocatícios é providência peculiar de caso concreto, de forma que o julgamento de um caso sob determinado contexto não pode ser tomado como regra para o julgamento de outros casos em contextos diferentes, sobretudo porque o revolvimento de tais contextos, seja para mais, seja para menos, é inviável no recurso especial, à luz da Súmula 7 do STJ. 2. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico, que evidencie a similitude fática entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1182905/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII